Tribunal: TCU
Processo: 023.431/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Celia Maria Delbon perante o Acórdão 7.881/2022 -TCU-2a Câmara, cujo relator é o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Sra. Celia Maria Delbon em face do Acórdão 7881/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e à embargante.